Tribunal: TJES
Processo: 5001653-21.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-21.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: LUIZA BORGES NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001653-21.2022.8.08.0021

RECORRENTE: MR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA;

RECORRIDO: LUIZA BORGES NASCIMENTO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO. REPACTUAÇÃO DE CONTRATO QUE NÃO ATRAI A APLICAÇÃO DE PENALIDADES REFERENTES À ENCERRAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DO BEM PROCEDENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LUIZA BORGES NASCIMENTO em face de MR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que celebrou um primeiro contrato de consórcio no ano de 2017 com a ré que se referia a uma motocicleta, tendo desistido posteriormente do não estar conseguindo pagar. A requerida propôs a migração para outro consórcio num valor menor, porém exigiu a cobrança de taxas quando da conciliação dos valores, alegando que o cancelamento do primeiro consórcio gerou tais encargos. A motocicleta não foi entregue, sob a alegação de débito existente.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A Requerida não menciona qualquer inadimplência por parte da autora, bem como não houve qualquer alegação de que o consórcio não teria se encerrado que justificasse o motivo da não entrega do bem;

Conforme a disposição do item 7 do contrato, incumbia a requerida a entrega do bem, desde que quitado a integralidade do veículo;

Não pode a requerida estabelecer a disposição contratual de entrega do bem, objeto do consórcio, e ao final justificar a não entrega em razão da valorização do custo de mercado da motocicleta, uma vez que tal risco faz parte da atividade da requerida, e esta tinha a possibilidade de realizar os reajustes mensais para caso de atualização do valor de mercado referente ao bem, porém, não o fez.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, tendo condenado a entregar o bem objeto do contrato (Motocicleta Honda Fan 160), e indenizar a Autora em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada com a sentença, MR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

O 1º contrato firmado foi encerrado por inadimplência, não havia outra situação que não aplicar as multas previstas no contrato encerrado;

Não há o que se falar sobre o contrato encerrado, uma vez que a causa e a validade do encerramento do mesmo é reconhecida pela Recorrida.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A questão principal a ser decidida diz respeito ao primeiro contrato. A Autora diz que ele foi convertido numa nova avença, enquanto a Requerida afirma que foi encerrado por inadimplência. Este ponto é crucial pois só haveria possibilidade de cobrança de multas em caso de inadimplência.

A Requerida disse em contestação que “(...) teve seu contrato cancelado em razão de inadimplência, motivo pelo qual aceitou a transferência de seu crédito para um novo contrato (grupo 06, cota 68 - anexo)”.

Ora, uma vez que a própria Recorrente propôs uma reformulação do contrato por outro, não faz sentido que aplique as penalidades de um encerramento comum para em seguida criar um “novo contrato”. A toda evidência, a repactuação não faz incidir penalidades. A sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)